Tribunal: TJBA
Processo: 8000954-57.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000954-57.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, GILDASIO DOS SANTOS LIMA

APELADO: JAIZA CARVALHO BATISTA

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS APRECIADAS CONJUNTAMENTE. EMBARGOS DE TERCEIRO.
TEMPESTIVIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 675 DO CPC.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO COMPETENTE. IRRELEVÂNCIA.
INDEVIDA
DESCONSTITUIÇÃO DO ATO CONSTRITIVO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro
para o fim de desconstituir a penhora promovida nos autos da execução n. 0001368-17.2011.8.05.0043
e da subsequente hasta pública e arrematação do imóvel descrito nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
saber se os embargos de terceiro foram opostos dentro do prazo legal, conforme o artigo 675 do CPC
; e (ii) saber se a ausência de registro da penhora
que deu origem à arrematação do bem imóvel na matrícula correspondente dá ensejo à desconstituição dos atos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente, impõe-se afastar a sustentada intempestividade dos embargos de terceiro, pois o fato de o suposto coproprietário do imóvel rural objeto da penhora, - irmão da embargante/apelada -, haver ingressado anteriormente nos autos da ação executiva n.
0001368-17.2011.8.05.0043, não comprova, indene de dúvidas, que a ora recorrida tinha pleno conhecimento da execução aparelhada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A em desfavor de Oscarlito Lopes de Oliveira, vendedor do bem.

4. Há de se considerar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça têm mitigado as disposições do artigo 675 do Código de Processo Civil, de forma que o prazo para oposição dos embargos pode ser flexibilizado caso o terceiro não tenha ciência da constrição judicial, contando-se a partir da efetiva turbação ou imissão na posse.

5. Na espécie, não restou evidenciado o conhecimento pela parte embargante/apelada a respeito dos atos expropriatórios e sequer foi intimada pelo Oficial de Justiça para desocupar o imóvel objeto da carta de arrematação, não havendo como considerar intempestivos os embargos de terceiro.

6. O
provimento judicial alvejado desconstituiu
a penhora
promovida nos autos da execução n. 0001368-17.2011.8.05.0043
e
a subsequente hasta pública e arrematação do imóvel apontado nos autos
, ao fundamento de que, "...
a penhora que deu origem à arrematação do bem não foi devidamente registrada na matrícula do imóvel
..."

7. No entanto, com a devida vênia,
a averbação da penhora na matrícula do imóvel tem como intuito conferir publicidade a terceiros, mas não constitui requisito de existência, validade e eficácia à constrição, que é atribuída com a assinatura do termo ou do auto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Inversão dos ônus sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000954-57.2023.8.05.0043
, em que figuram como apelantes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e MIRANDA DIAS SOUZA e como apelada JAÍZA CARVALHO BATISTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator
.

JR 02